Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-64.2015.8.26.0229
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – - Comprovação pericial da lesão (punho direito), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – - Comprovação pericial da lesão (punho direito), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).